Tribunal: TJBA
Processo: 8026601-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026601-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ENDRO LIMA MOTA e outros Advogado(s): FERNANDA NUNES TRINDADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução ajuizados por Endro Lima Mota e Simone da Silva contra o Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 919, §1º, do CPC. Fato relevante. Agravantes sustentam situação de superendividamento, com tramitação de ação de repactuação de dívidas perante a 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA (proc. nº 8175791-23.2023.8.05.0001), requerendo, com isso, a suspensão da execução, mesmo sem garantia do juízo. Decisão agravada. Indeferimento do efeito suspensivo, por ausência de garantia da execução e dos requisitos cumulativos da tutela provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a situação de superendividamento alegada pelo devedor, sem garantia do juízo e sem demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica da tese e do risco de dano irreparável, autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória e a prévia garantia do juízo. 6. Não há nos autos comprovação de penhora, caução ou depósito que garantam a execução. 7. A alegação de superendividamento, ainda que relevante sob o enfoque social e humanitário, não elide a exigência legal da garantia do juízo nem afasta, por si só, os requisitos objetivos para suspensão da execução. 8. Não se verifica, nos autos, deferimento de tutela de urgência no processo de repactuação de dívidas. 9. Os documentos constantes dos autos indicam patrimônio relevante dos agravantes, o que compromete a tese de vulnerabilidade econômica extrema. 10. A jurisprudência do STJ exige circunstâncias excepcionalíssimas para autorizar a suspensão da execução sem garantia, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo. 2. A alegação de superendividamento, desacompanhada de decisão judicial específica que suspenda a exigibilidade do débito, não afasta a necessidade de penhora, caução ou depósito.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8026601-18.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes ENDRO LIMA MOTA e SIMONE DA SILVA e Agravado BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA